Tribunal: TJPA
Processo: 0801317-49.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801317-49.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE NAZARE AMARAL LIMA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se

a autora, na condição de cônjuge separada de fato do ex-servidor, faz jus à concessão de pensão por morte, nos termos da legislação vigente à época do óbito e mediante comprovação de dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme Súmula n. 340 do STJ, sendo, no caso, aplicável a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com alterações da Lei Complementar Estadual nº 128/2020.

4. Nos termos do art. 6º, I, da LC nº 39/2002, o cônjuge é presumidamente dependente do segurado falecido, salvo ocorrência de divórcio ou separação judicial com perda expressa da condição de beneficiário, conforme previsto no art. 14, VI da mesma lei.

5. A inexistência de coabitação não afasta, por si só, a condição de dependente, sendo admissível a pensão ao cônjuge separado de fato, desde que demonstrada a dependência econômica, o que restou evidenciado por meio de documentos como extrato de conta conjunta, comprovantes de residência e declarações funcionais, além de testemunho da filha do casal confirmando o suporte financeiro prestado.

6. O relatório social produzido unilateralmente pelo IGEPREV não é suficiente para infirmar os elementos probatórios em sentido contrário. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de reconhecer o direito à pensão por morte mesmo em casos de separação de fato, desde que comprovada a dependência econômica, autorizando inclusive o rateio com companheira, quando existente (AgInt no AREsp 951.338/PI, STJ).

7. Conforme o art. 25, I, da LC nº 39/2002, sendo o requerimento administrativo protocolado dentro de 90 dias do falecimento, o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a demanda.

Teses de julgamento:
“
1.
A pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do falecimento do instituidor, nos termos do princípio do tempus regit actum.
2.
O cônjuge separado de fato mantém a condição de dependente previdenciário, salvo prova de divórcio, separação judicial ou abandono reconhecido judicialmente.
3.
A dependência econômica pode ser demonstrada por documentos e testemunhos, sendo dispensável a coabitação para fins previdenciários.
4.
O termo inicial da pensão por morte é a data do óbito, quando o requerimento é protocolado em até 90 dias. "

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual 39/2002, arts. 6º, 14, VI e 25, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 763761 AgR; STJ, AgInt no AREsp 951.338/PI; STJ, REsp 1037730/RJ; TJPA, ApCiv 0823895-28.2021.8.14.0301; TJPA, ApCiv 0052659-67.2015.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Nazaré Amaral Lima em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Consta da exordial (Id n. 18525656) que em 08/02/2021 a autora requereu administrativamente o benefício de pensão por morte em função do falecimento de seu cônjuge, Sr. Ubiratan Nazaré da Silva Lima, ocorrido em 16/01/2021, porém, não houve resposta por parte do IGEPREV, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda objetivando sua concessão.

Após regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (Id n. 18525709):

“(...) Logo, é escasso as alegações da Autora em afirmar seu direito, pois ficou claro que o Requerido devidamente comprova o indeferimento da pensão, em razão do amparo dos requisitos legais

para a concessão da pensão, constante na legislação e do estudo social realizado que ratifica que a época do óbito do ex-esposo falecido inexistia coabitação com a Demandante.

Por fim, a ação é improcedente, ante a absoluta falta de provas quanto ao direito pleiteado à peça vestibular.

III – Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, da Código de Processo Civil.

Condeno a Autora pelas custas processuais remanescentes se houver e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ficando sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade processual.

Após, o trânsito em julgado. Arquive-se”

Inconformada, a autora interpôs Apelação (Id n. 18525712), sustentando fazer jus à pensão por manter a qualidade de cônjuge e a relação de dependência econômica com o
de cujus
, ressaltando que a ausência de coabitação, por si só, não descaracteriza a sua condição de dependente previdenciária.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Não foram apresentadas Contrarrazões (Id n. 18525716).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso (Id n. 19943914).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação do direito da autora à percepção de pensão por morte, em virtude do falecimento de seu cônjuge, Sr. Ubiratan Nazaré da Silva Lima, servidor público estadual aposentado, falecido em 16/01/2021.

Inicialmente, cumpre destacar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a legislação aplicável ao pedido de pensão por morte é aquela vigente à época do falecimento do instituidor do benefício (Súmula nº 340), orientação também referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF):

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

Considerando que o óbito do servidor ocorreu em
16/01/2021
, a norma aplicável é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 128/2020:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a) pensão por morte do segurado;

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020).

(...)

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

VI - o (a) cônjuge pelo abandono do lar reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, anulação do casamento, separação judicial ou pelo divórcio, salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de alimentos;

O IGEPREV indeferiu o requerimento administrativo sob o fundamento de ausência de comprovação da convivência com o instituidor da pensão à época do óbito, conforme conclusão do Relatório Social nº 007/2022 (Id n. 18525699 – pág. 9).

Entretanto, os documentos acostados à inicial e os juntados pelo próprio apelado denotam a dependência econômica da apelante em face do ex-segurado por ocasião de seu óbito, em especial a certidão de casamento civil, comprovante de residência da apelante em imóvel pertencente ao
de cujus
, extrato de conta corrente conjunta, declaração de beneficiária do pecúlio judiciário (Id n. 18525662 a 18525672), declarações de dependência do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP e de não recebimento de renda por parte da apelante (Id n. 18525692 – pág. 11 a 18525692 – pág. 3).

Apesar de o Relatório Social n. 007/2022 concluir que não havia mais coabitação entre os cônjuges, é possível extrair do depoimento da filha do casal, Sra. Ticiana Amaral Lima, que o ex-segurado sempre deu um suporte financeiro à apelante, a fim de prover seu sustento (Id n. 18525699 – pág. 2-4).

Outrossim, inobstante o parecer atestar a separação de fato entre o
de cujus
e a agravante, verifica-se que o art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 é incontroverso ao estabelecer que apenas a separação judicial ou divórcio ensejam a perda da qualidade de beneficiária da cônjuge, o que não ocorreu no caso. Vejamos:

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

VI -
o (a) cônjuge pelo abandono do lar reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, anulação do casamento, separação

judicial ou pelo divórcio
, salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de alimentos; (...)

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto a possibilidade de rateio da pensão por morte entre a companheira e a viúva quando reconhecida a união estável por comprovação de separação de fato:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA MESMO NA CONDIÇÃO DE CASADO DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendido que ficou comprovada a existência de união estável entre a parte agravada e o de cujus, diante da separação de fato de sua ex-esposa, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

II
- Ademais, o acórdão regional recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, comprovada a separação de fato e consequentemente reconhecida a união estável, é possível o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte entre a viúva e a companheira. Precedentes: RMS 30.414/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012 e AgRg no REsp 1344664/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012.

III - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 951.338/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017) (grifo nosso)

Cabe ressaltar que tal entendimento não conflita com o proferido pelo STF no Tema 529 de Repercussão Geral, uma vez que no referido julgamento restou consignado que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes não impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, se houver separação de fato (art. 1.723, § 1º, do Código Civil).

Assim, os elementos probatórios constantes dos autos revelam que a autora preservava a condição de cônjuge e dependente econômica do instituidor da pensão à data do óbito, motivo pelo qual faz jus ao benefício nos termos dos arts. 6º e 25 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Acerca da possibilidade de o cônjuge separado de fato perceber pensão por morte, colaciono julgados do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO DO BENEFÍCIO. ESPOSA, NA CONDIÇÃO DE SEPARADA DE FATO, E COMPANHEIRA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO EVENTO MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DECRETO Nº 89.312/84. I - No rateio do benefício de pensão por morte entre a esposa, na condição de separada de fato, e a companheira, aplica-se a lei vigente à época da morte do instituidor. II -
In casu
, tendo o evento morte ocorrido em 12/10/87, incidente o Decreto nº 89.312/84, art. 49, § 2º, que determina o pagamento da pensão por morte no valor arbitrado judicialmente à título de pensão alimentícia, destinando-se o restante à companheira ou ao dependente designado. Recurso especial desprovido.

(STJ. REsp 1037730/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 01/06/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE A ESPOSA SEPARADA DE FATO E DEMAIS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, Apelação Cível 0823895-28.2021.8.14.0301, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/09/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUXÍLIO-FUNERAL. CONCESSÃO. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RATEIO DA PENSÃO ENTRE EX-CÔNJUGE E COMPANHEIRA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJPA, Apelação Cível 0052659-67.2015.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/11/2022)

Outrossim, considerando que o requerimento administrativo foi protocolado em 04/03/2021 (Id n. 18525689), menos de 90 dias após o falecimento, o benefício é devido desde a data do óbito (16/01/2021),

conforme dispõe o art. 25, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de

reformar integralmente a sentença e
julgar procedente
o pedido formulado na inicial, condenando o IGEPREV à concessão de pensão por morte em favor da autora, ora apelante, desde a data do falecimento de seu marido Ubiratan Nazaré da Silva Lima (16/01/2021), sem prejuízo de eventual rateio proporcional do benefício previdenciário com companheira regularmente reconhecida.

O pagamento das parcelas vencidas deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de cada parcela vencida e não paga, e juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), desde a citação (Tema Repetitivo 905 do STJ), sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante de sua sucumbência, condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC), deixando de condená-lo ao pagamento de custas em observância à sua isenção legal (art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025